Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-87.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013344-87.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hugo Rafael Carvalho Nascimento, contra o ato, consubstanciado de ilegal, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na sua não inclusão no Quadro de Acesso para as promoções de 05 de setembro de 2019.

Noticia o Impetrante que o motivo seria a ausência de “conceito moral”, já que responde ao Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria n. 107/IPM/CorregPM/18, de 17/12/2018, que está em instrução, conforme a hipótese prevista no artigo 21, III, §1
o
c/c art. 24, §1
o
, I e IV, §2
o
c/c artigo 36, I, todos da Lei n. 10.076/2014 e artigo 51, §1
o
, I e IV, do Decreto n. 2.268/2014.

Argumenta o Impetrante que a decisão deve ser reformada, porque a Portaria mencionada foi instaurada para apurar dois fatos distintos, não possuindo qualquer nexo de causalidade com a realidade, especialmente, porque há outros instrumentos administrativos com parecer favorável, sobre o não cometimento da transgressão disciplinar.

Aduz que outros oficiais respondem a processos criminais e estão sendo promovidos, o que, no seu entendimento viola o direito líquido e certo.

Por fim, defende que não possui antecedentes criminais de primeiro e segundo grau, além do que não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, até porque o processo encontra-se em fase investigativa, e, por tais razões, deve ser promovido.

Feitas referidas considerações, postula, liminarmente, o deferimento da segurança, para que seja promovido ao posto de Primeiro Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar os efeitos a partir de 5 de setembro de 2019.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 15675486 – págs. 01/03).

O Comandante-Geral da PM/MT apresentou as informações, pugnando pela denegação da ordem (Id. 18248997 – págs. 04/07).

O Estado de Mato Grosso manifesta-se no sentido de que seja denegada a segurança (Id. 18378460 – pág. 01).

O Governador do Estado deixou de apresentar as informações, conforme certidão Id. 18667980 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela denegação da ordem (Id. 21070990 – págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Hugo Rafael Carvalho Nascimento
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
, consistente na não inclusão do impetrante no Quadro de Acesso para Promoção de Oficiais.

O ato contra o qual se volta o impetrante não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, porquanto, a sua não inclusão no referido Quadro de Acesso decorreu de decisão da Comissão de Promoção de Oficiais, que é presidida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, nos termos do artigo 6º, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 386, 5 de março de 2010, e do artigo 7º, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014.

Portanto, falece ao Governador do Estado de Mato Grosso legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso,
com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Prossigo em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O fundamento primordial do voto do eminente Desembargador relator para indeferir a segurança decorreria da impossibilidade de o Judiciário ingressar no mérito administrativo para afastar entendimento da Comissão de Promoção de Oficiais acerca da ausência de

idoneidade moral, em razão do impetrante responder inquérito.

A ilegalidade apontada estaria materializada em decisão administrativa prolatada, em 7 de agosto de 2019, pela Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] 4.6 Após análise das Fichas Profissionais, Atas de Inspeção de Saúde, Fichas de Avaliação e Desempenho, Folhas de Alterações e Fichas Individuais da ADF, a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), decidiu por unanimidade de votos,
NÃO INCLUIR no Quadro de Acesso
para as promoções de 05 de setembro de 2019, o Segundo Tenente QOPM Cleber De Souza Ferreira, por estar preso preventivamente por força do processo de numeração única 25256-69.2019.811.0042, código 583148, 7ª Vara Criminal, incidindo no art. 36, inciso III, da Lei n° 10.076/14 e
por maioria de votos o Segundo Tenente QOPM Hugo Rafael Carvalho Nascimento por não ser possuidor de conceito moral, já que responde ao IPM de Portaria n° 107/IPM/CorregPM/18 de 17/12/18 que está em instrução
, incidindo assim na hipótese do art. 21, inciso III, §1° c/c art. 24, §1°, inciso I e IV, §2° c/c art. 36, I, todos da Lei n° 10.076/14 e art. 51, §1°, inciso I e IV do Decreto n° 2.268/14. [...]. (Id. 14411461, fls. 4). [sem negrito no original]

Anoto que, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 24, § 1º, prevê, expressamente, que
relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
(inciso I), bem como
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social
(inciso III), são considerados para avaliação da idoneidade moral, como seria o caso do impetrante que, em tese, em conluio com outro militar, “
estariam recebendo vantagens indevidas para deixar de praticar ato de ofício e com isso permitir a prática de tráfico de entorpecentes
” (Portaria de instauração, Id. 14409459, fls. 5).

Quanto a esse tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto nº 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 90464/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de novembro de 2019). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
apelação 104781/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 11 de dezembro de 2018; Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 117807/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de dezembro de 2014]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 77960/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de março de 2019). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 62300/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de maio de 2018; apelação 64666/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de outubro de 2017]

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário interposto contra acórdão desta Turma, decidiu:

[...] Caso em que o recorrente/impetrante se insurge contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso de não inclusão no Quadro de Promoção para o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar (
sic
) do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal estadual denegou a segurança,
in verbis
:

O caso trazido a exame diz respeito aos critérios, previstos em leis estaduais, que devem ser observados, a fim de que haja a promoção almejada pelo Impetrante, de cujos argumentos se infere a irresignação em face da sua não inclusão no quadro de promoção para o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Os requisitos necessários para tanto se encontram relacionados na Lei 10.076/2014.

São eles:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. [...]

Segundo se infere do conteúdo probatório que compõe estes autos, o Impetrante, de fato, preenche parte dos requisitos necessários ao ingresso no quadro de promoção a 2º Sargento. Todavia, não são aqueles bastantes, pois, segundo preconiza a norma de regência, há também que ser atendido o que dispõem os artigos 21, III, da Lei Estadual 10.076/2014, e 51, § 1º, I e II, e § 3º do Decreto nº. 2.268/2014, atinentes à idoneidade moral do pretendente.

Nota-se que o fato de
o Impetrante responder a processo criminal pesou negativamente sobre o conceito moral, sobre ele formulado, pela Comissão de Promoção de Praças. Tenho que razão assiste à Comissão
.

Sobreleva salientar que não há como o Estado antever a verdade que está sendo apurada no processo criminal em questão, que tramita em desfavor do Impetrante, o que demanda cautela na concessão da segurança pleiteada, notadamente porque a eventual procedência daquela demanda criminal poderia importar em dano de difícil reparação à Fazenda Pública, à qual seria imposto o dever de pagar por diferenças remuneratórias, decorrentes de promoção que, a posteriori, seria tida por indevida.

Essa cautela não pode ser confundida com ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque, no caso, prepondera o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado.

Ademais, na oportunidade em que examinado o pedido liminar mandamental, foi apontada a inexistência de prejuízo ao Impetrante, em razão da não composição do quadro de promoções, neste momento, haja vista que o óbice, hoje existente, se extirpado, propiciará a pretendida promoção, com ressarcimento por preterição, a teor do que dispõe o artigo 51, § 6º, do Decreto 2.268/2014, que regula a sua carreira.

Por conseguinte, a denegação da segurança é medida que se impõe, uma vez que não ficou caracterizada a existência do direito líquido e certo, que autorizaria a concessão, consoante artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009:

[...]

À vista das disposições legais incidentes sobre a hipótese e por não preencher o Impetrante, por ora, os completos requisitos necessários à promoção pretendida, não há falar em preterição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito as preliminares suscitadas na peça contestatória e denego a segurança, de modo a tornar subsistente o ato administrativo que não incluiu o Impetrante no quadro de acesso para promoção à graduação de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Como se denota, o acórdão recorrido entendeu por subsistente o ato administrativo que não incluiu o recorrente no Quadro de Acesso para promoção, pelo fato dele estar respondendo a processo criminal.

Na espécie, como bem pontou o Ministério Público Federal em seu parecer, torna-se razoável a cautela do Estado em não conceder a promoção almejada, porquanto eventual procedência da demanda criminal ajuizada em desfavor do impetrante importaria em dano de difícil reparação à Fazenda Pública, concernente no pagamento de diferenças remuneratórias as quais poderiam, a posteriori, serem reconhecidas por indevidas.

Consigne-se que, acaso o óbice à sua promoção seja cancelado, há a previsão no próprio Decreto regulamentador de sua carreira (artigo 51, § 6º, do Decreto 2.268/2014) do ressarcimento por preterição, conforme bem decidido pelo acórdão recorrido.

Nesse contexto, constata-se que o inconformismo não merece êxito, eis que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘não viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade o ato da Comissão de Promoção de Oficiais que, amparado pela Lei Estadual, exclui do quadro de acesso militar que responde a processo criminal’ (AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/9/2017).

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MERECIMENTO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO MILITAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência a exclusão do militar do Quadro de Acesso à promoção, por motivo de persecução penal ou administrativa, desde que previsto o ressarcimento por preterição.

Precedentes: AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.9.2017 e RMS 53.515/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16.6.2017.

2. Agravo Interno do Militar a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 48.089/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/12/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O art. 37,
caput
, da Lei n. 3.936/1984, que dispõe sobre promoção de oficiais da Policia Militar do Piauí, estabelece textualmente que ‘o oficial não poderá constar em quaisquer quadros de acesso, quando estiver submetido a Conselho de Justificação’.

2.
In casu
, houve instauração do conselho de justificação, procedimento administrativo da Polícia Militar, no qual o impetrante foi acusado de ter fraudado prova do concurso de Soldado da PM/PI.

Dessa forma, não há qualquer situação peculiar ou autorização legal específica capazes de impedir a incidência da referida norma, o qua (
sic
) afasta a alegada existência de direito líquido e certo a amparar as arguições do recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 55.232/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2018)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso em mandado de segurança.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2019.

Ministro Benedito Gonçalves [...]. (STJ, decisão monocrática, RMS 58938/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 19 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de fevereiro de 2019). [com negrito no original]

Porém, em
6 de fevereiro do corrente ano de 2020
, o Supremo Tribunal Federal deu uma virada de Copérnico, ao fixar, por maioria, a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema nº 22): “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Nada obstante, penso que não é admissível interpretação extensiva ao processo seletivo interno para promoção de militares, uma vez que a tese de Repercussão Geral fixada pelo Tribunal Mais Alto limitou-se a proibir a inclusão de cláusula, não prevista em lei, no edital de concurso público para ingresso no serviço público, que impossibilite a participação de candidato por responder inquérito ou processo criminal.

Aliás, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada, em
10 de fevereiro de 2020
, pelo Ministro Roberto Barroso, também relator do recurso extraordinário com repercussão geral nº 560900/DF, em situação semelhante, não aplicou à tese de Repercussão Geral (Tema nº 22):

[...]
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

‘AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE, À LUZ DO ARTIGO 932, IV, ‘C’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. MILITAR. PROMOÇÃO. CONCEITO DESFAVORÁVEL. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO COMANDANTE-GERAL. CONCEITO DESFAVORÁVEL. MILITAR RESPONDENDO A PROCESSO PENAL POR ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.’

O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III,
a
, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que ‘o fato de o recorrente estar respondendo a ação penal (sem trânsito em julgado), não é motivo suficiente para autorizar o Estado de Santa Catarina a formular um juízo negativo de valor, similar aos maus antecedentes, para cercear seu direito de participar de concurso público interno para ascender na carreira’.

O recurso não deve ser provido.
No caso, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a sentença de improcedência foi o de que ‘não viola o princípio da presunção de inocência o fato de o policial militar não figurar no quadro de acesso a promoções da Corporação por ter sido denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição na legislação de regência’
.

Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.

Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência o fato de o militar não figurar no quadro de acesso à promoção por ter sido denunciado em processo criminal, desde que haja previsão, na legislação de regência, de ressarcimento da preterição em caso de absolvição
. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.

II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição.

IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.237.635-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 710.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília,
10 de fevereiro de 2020
.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1251456/SC, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há razão para modificar entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo integrantes desta Turma que, de há muito, está em consonância com entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de não inclusão de militar, que responde a inquérito ou processo criminal, no Quadro de Acesso, desde que previsto a promoção em ressarcimento de preterição.

No caso, a promoção em ressarcimento de preterição está prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe:

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b)
post mortem
; e

c) requerimento.

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto do eminente Desembargador relator, para indeferir a segurança em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020